Tribunal: STF
Processo: Súmula 678
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 678

São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei 8.162/91, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela consolidação das leis do trabalho dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único.

[{"tipo": "topico", "texto": "Direito adquirido de ex-celetistas(...) conforme destacado na decisão agravada, os incisos I e III do artigo 7º daLei 8.162/1991foram declarados inconstitucionais pelo STF. A jurisprudência desta Corte firmou-se, portanto, no sentido de que o servidor público, ex-celetista, teria direito adquirido à contagem de tempo de serviço para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade.[RE 375.133 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 9-11-2010,DJE226 de 25-11-2010.]"}]